Tribunal: TJES
Processo: 0000664-12.2018.8.08.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000664-12.2018.8.08.0031
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROBSON FERNANDO COZER JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000664-12.2018.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBSON FERNANDO COZER JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: GLAUBER RAPHAEL CARVALHO REIS - ES20229-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Robson Fernando Cozer Júnior

em razão da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Mantenópolis, que pro
nunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, inciso IV
, do Código Penal.

Na origem a
denúncia
narrou que:

Na data de 17/06/2018, aproximadamente às 16h00min, na rua projetada, próximo à estação de distribuição de energia, neste município de Mantenópolis - ES, o denunciado proferiu dois disparos de arma de fogo em direção à vítima PAULO RAMOS DE JESUS com a intenção de matar, o que se concretizou conforme verificado no encaminhamento do corpo ao IML de fis. 05/07.

Extrai-se que a vítima teve um desentendimento, no bar do Marlon, com o denunciado Robson, vindo os dois entrar em luta corporal, sendo a briga separada pela proprietária do bar, Sra. Angélica Teodoro de Souza.

Após a confusão, a vítima montou em seu cavalo e se dirigiu para local indeterminado e, pelo fato de se encontrar embriagado, se desiquilibrou e caiu, sendo imediatamente ajudado pela testemunha Eva Berta Gonçalves no local, momento em que Robson apareceu e proferiu algumas palavras contra a vítima e, logo em seguida, desferiu dois disparos de arma de fogo.

Vale ressaltar que, um tempo antes do crime houve uma discussão entre ambos pelo fato da namorada do denunciado, Kamila França Contancio, ter andado a cavalo com a vítima, causando ciúmes e a referida briga no bar do Marlon, sendo esta a motivação para tirar a vida de Paulo.

Após a instrução,
o juízo de origem entendeu haver provas suficientes à submissão do réu a julgamento
, considerando que "de todo o acervo probatório, [verifica-se que] o acusado Robson Fernando Cozer Júnior deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, eis que se encontram presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 413 do Código de Processo Penal, pelo que [se] vislumbr[a] a existência de indícios suficientes de autoria em face do Réu, especialmente diante do depoimento da testemunha Eva Berta Gonçalves inquirida em Juízo, não prosperando o pedido de impronuncia da defesa."

Inconformado, o recorrente, nesta instância, sustenta
não haver elementos suficientes à pronúncia.

O recurso é
m
anifestamente improcedente.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes
de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
– frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do laudo exame cadavérico e dos depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Se a fase não exige a certeza necessária em relação à autoria, por óbvio que
o profundo debate sobre o
grau de confiabilidade dos depoimentos testemunhais
, como insiste o recorrente, não tem lugar neste momento
, devendo ser reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos existentes nos autos
autorizam, sim, a pronúncia.

Como bem apontado na sentença, a
testemunha Eva Berta Gonçalves
, em juízo, registrou que ter visto "a vítima vindo a cavalo, mas sumiu logo em seguida”, ocasião em que foi “procurá-lo e viu que ele tinha caído da sela, bem como estava “sentado no chão; que levantou a vítima e a segurou, pois estava embriagada”. Disse, ainda, que chamou a vítima para ir até sua casa
e, neste momento, surgiu o acusado, que, de pronto, sacou uma arma de fogo disparou contra vítima.

Também ouvida,
Angélica Teodoro de Souza
, proprietária do Bar do Marlon, disse que
a vítima, de fato, esteve no local, oportunidade em que travou uma discussão com o recorrente.
Destacou, inclusive, que, embora não tenha presenciado os disparos,
segundo algumas pessoas, a vítima e réu continuaram a brigar posteriormente.

Vanderson Berto Gonçalves
, também em juízo, confirmou que sua mãe chegou em casa "desesperada, gritando", afirmando que haviam baleado uma pessoa. Ainda segundo Vanderson, existiriam boatos sobre a briga ocorrida no bar.

Como se vê, existem elementos que dão o mínimo suporte à tese acusatória, o que permite a submissão do réu a julgamento. Se o apelante pretende demonstrar que a pessoa a que as testemunhas se referiam não era ele - do que não existe prova irrefutável; pelo contrário, parece que as referências são, realmente, a Robson -,
deve reservar a tese à apreciação dos jurados.
A versão declinada em interrogatório, no sentido de que o réu não teria saído de casa, é, aparentemente, isolada.

Não se pode falar, então, em
despronúncia.

Longe de afirmar a efetiva prática do crime pelo recorrente, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.
Adentrar tão a fundo a discussão trazida pelo recurso em sentido estrito seria, em última análise, subtrair do Tribunal do Júri a competência a ele constitucionalmente atribuída.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.